Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738960-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENELON SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fenelon Santos contra decisão exarada pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de Ação Revisional de Dívida c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Agravante em desfavor de Banco de Brasília (BRB) e do BRB CARD, indeferiu a tutela de urgência, ao duplo fundamento de que é inaplicável a limitação de descontos, bem como que não é possível cumular a pretensão de obrigação de fazer, referente à limitação de descontos em conta corrente, com a repactuação de dívidas. Em suas razões de recorrer, o agravante alega que a integralidade de seu salário está sendo retida pelo BRB e BRB CARD em razão dos descontos na folha de pagamento e em conta corrente. Assevera que não houve a cumulação de pretensões de obrigação de fazer – decorrente da limitação de descontos em conta corrente -, com a pretensão de repactuação de dívida, uma vez que a tutela de urgência estaria embasada na preservação do mínimo existencial, e não decorreria de análise antecipada do Juízo em relação à legalidade dos descontos. Aduz que a ação de revisão está fundamentada na Lei do Superendividamento, e que todos os contratos firmados foram anexados à petição inicial. Requer, nestes termos, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente, até o pronunciamento final quanto à Proposta de Pagamento apresentada. Nos termos da decisão de ID 51488971, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Consoante decisão de ID 51695090, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da gratuidade de justiça ao fundamento de que a análise da documentação confirma que a renda bruta auferida está acima do parâmetro objetivo de hipossuficiência, bem como que os gastos apresentados são módicos. No ponto, o que enseja o esvaziamento da conta bancária é o descontrole financeiro, decorrente de empréstimos bancários contraídos no exercício da autonomia da vontade. Após o indeferimento, o recorrente recolheu o preparo consoante ID 51752106. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os réus a suspenderem os descontos na conta corrente e no contracheque até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. A partir da detida análise do processo originário, depreende-se que o agravante é servidor público do Governo do Distrito Federal, auferindo salário bruto no importe de R$14.127,76 (quatorze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), consoante contracheques de ID de origem n. 168616514 e 168616515. A análise do extrato de contratos acostado no ID de Origem 168616511 revela que o agravante contraiu dívida total no montante de R$ 291.711,04 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e onze reais e quatro centavos) que decorre do somatório dos valores compactuados nos 26 (vinte e seis) contratos de empréstimo. No tocante à análise jurídica de pedidos como o aqui formulado, que versam sobre a limitação, redução ou suspensão de descontos entabulados, a limitação de empréstimos, medida menos gravosa do que a solicitada pelo recorrente, foi tema levado a julgamento quando da análise dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Com efeito, o contrato de empréstimo consignado é disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, nos seguintes termos: Art. 1o Os empregados regidos pelaConsolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1ode maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) A partir das ponderações que resultam no risco reduzido de inadimplemento, bem ainda atentando-se ao que o Legislador estabeleceu como parâmetro para o desconto diretamente da folha de pagamento, o c. STJ entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Nesse sentido, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Contudo, no caso em apreço, o agravante pugna pela integral suspensão de todos os descontos, independentemente da forma da contratação ou de quem seja a instituição credora. Ou seja, cuida-se de pleito muito mais amplo e drástico do que aquele outrora analisado pelo c. STJ, e que também não encontrou guarida no ordenamento jurídico. Extraindo-se as informações do caso concreto, notadamente em relação ao conteúdo da petição inicial (ID de origem n. 168616502) é de se destacar que não foi arguido, ainda que em sede de cognição sumária, quaisquer razões ilícitas que possam ser motivadoras, justificantes ou legitimadoras da situação financeira calamitosa. Em verdade, a análise da fundamentação para a concessão da tutela de urgência está calcada, tão somente, no fato de que o agravante não poderá garantir a sua própria subsistência e de seus dependentes. Contudo – e muito embora a não garantia da subsistência seja fato de extrema gravidade -, não se pode olvidar que foi o próprio recorrente que, no exercício da autonomia da sua vontade, colocou-se nesta situação. A ponderação jurídico-processual das alegações trazidas pelo agravante para justificar a concessão da tutela de urgência pela via recursal arrematam que a presença da probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave deve ser extraída, tão somente, da situação fática em relação a qual o próprio recorrente deu causa. É certo que o agravante, ao longo da celebração de 26 (vinte e seis) contratos, tinha plenas condições de avaliar que grande parte de seus rendimentos já se encontravam comprometidos com empréstimos e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente. Diante deste cenário, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso. 2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido. 3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados. 4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessarte, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 14:24:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora